Tribunal: TJDFT
Processo: 0700780-87.2025.8.07.0021
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700780-87.2025.8.07.0021 RECORRENTE: ERLANDERSON DE SOUSA COSTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Roubo circunstanciado pelo concurso de agentes. Nulidade. Reconhecimento pessoal. Cerceamento de defesa. Preclusão. Provas. Participação de menor importância. Recorrer em liberdade. Recursos não providos. I. Caso em exame 1 - Apelação de sentença que condenou os réus a 5 anos e 4 meses e 20 dias de reclusão, no regime semiaberto, por roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas. II. Questões em discussão 2 - Discute-se: (i) se houve nulidade no reconhecimento realizado na delegacia ou cerceamento de defesa; (ii) se as provas são suficientes para condenação; (iii) se cabível o reconhecimento da participação de menor importância em relação ao segundo apelante; (iv) se possível conceder ao primeiro apelante o direito de recorrer em liberdade. III. Razões de decidir 3. É válido o reconhecimento realizado pela vítima, na delegacia, com observância das formalidades do art. 226 do CPP. 4. A falta de qualificação das pessoas que compuseram o grupo apresentado à vítima, durante o reconhecimento do réu, na delegacia, constitui irregularidade material que, não sendo questionada pela defesa, durante a instrução, não é capaz de macular o ato, que restou convalidado em juízo. 5. É na resposta à acusação o momento processual oportuno para especificar as provas pretendidas, pena de preclusão (CPP, art. 396-A). Se o pedido de prova pericial não foi feito em momento oportuno, inexiste nulidade por cerceamento de defesa porque preclusa a questão. 6. As declarações da vítima, harmônicas e coerentes com os depoimentos dos policiais que participaram das investigações e conduziram o flagrante, somadas às imagens captadas por câmeras de segurança, ao reconhecimento pessoal de um dos autores, à confissão extrajudicial do outro autor e apreensão do bem subtraído na posse desse último, são provas suficientes de que os réus são os autores do crime de roubo. 7. A confissão extrajudicial, quando corroborada por outros elementos, em especial, prova oral, imagens captadas por câmera de segurança e apreensão do bem subtraído na posse do agente, pode ser considerada para a formação da convicção do julgador. 8. Pequenas divergências entre depoimentos da vítima e da testemunha, quanto à forma como os autores abordaram a vítima - se apenas um deles, ou ambos, conduzia bicicleta -, não são capazes de afastar ou levantar dúvida quanto à participação do agente. 9. Não há participação de menor importância se a conduta do réu — que acompanhou o comparsa, permaneceu próximo a ele durante a execução do crime e o acompanhou na fuga, dando cobertura à ação criminosa —, em comunhão de vontades e divisão de tarefas, é determinante para a consumação do crime de roubo. 10. Não se reconhece o direito de recorrer em liberdade se não há alteração da situação fática que levou à custódia cautelar e o réu permaneceu preso durante todo o curso da ação penal. 11. Expedida carta de guia para execução provisória da pena em estabelecimento compatível com o regime fixado e distribuída à Vara de Execução Penal, já está em trâmite a adequação do estabelecimento prisional - que é de competência do juiz das execuções penais. IV. Dispositivo 12. Apelações não providas. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 29, caput e § 1o; 157, § 2o, II. CPP, arts. 226; 396-A. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp ns. 2.465.174/SC e 2.469.578/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgados em 16.4.24 e 19.3.24, respectivamente; AgRg no AREsp 1277586/RN, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 06.12.18. TJDFT, acórdão 1668302, 07076890220218070017, Relator Desa. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, julgado em 24.2.23; Acórdão 1719576, 07402543320228070001, Relator Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, julgado em 22.6.23. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 402 do Código de Processo Penal, sustentando que o indeferimento da perícia técnica requerida na fase de diligências acarretou cerceamento de defesa; b) artigos 157, §2o, inciso II, e 386, incisos V e VII, ambos do CPP, pleiteando sua absolvição pela prática do crime de roubo ante a insuficiência de suporte probatório para sua condenação; e c) artigo 29, §1o, do Código Penal, pugnando pela aplicação da fração máxima da minorante, tendo em vista que sua participação no crime foi de menor importância. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 402 do CPP, pois a Corte Superior tem entendimento firmado no sentido de que “Modificar a conclusão do Tribunal de origem, soberano quanto à análise da necessidade ou não de se produzir outras provas além daquelas já produzidas, demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, providência vedada em recurso especial, tendo em vista o óbice da Súmula no 7/STJ.” (REsp n. 2.195.119/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 19/5/2025). Pelo mesmo enunciado sumular, também não deve ser admitido o apelo especial em relação à mencionada contrariedade aos artigos 157, §2o, inciso II, e 386, incisos V e VII, ambos do CPP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto de fatos e provas colacionados aos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, "A análise da pretensão absolutória - para todos os crimes imputados - baseada em alegada insuficiência probatória, implicaria reexame de fatos e provas não permitido, em recurso especial, segundo o disposto na Súmula n. 7 do STJ” (AgRg no AREsp n. 2.786.256/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 7/4/2025). Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso com base na indicada afronta ao artigo 29, §1o, do CP. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou que “Não teve o réu menor participação. Embora não tenha sido quem, simulando portar arma, exigiu a entrega do objeto subtraído, o segundo apelante acompanhava o comparsa. Presenciou a abordagem da vítima e, após o comparsa fugir com a “res furtiva”, o acompanhou. Pela dinâmica dos fatos, ele, ao menos, vigiou o local enquanto o crime era consumado pelo comparsa e deu cobertura a esse no momento da fuga. Houve divisão de tarefas nas condutas dos agentes que, em concurso de vontades para o sucesso da empreitada criminosa (liame subjetivo), praticaram as condutas do núcleo do tipo penal do roubo. As ações desempenhadas pelo segundo apelante não foram acessórias, mas determinantes para a consumação do crime. Ele, tanto quanto o primeiro apelante, tinha domínio funcional do fato criminoso. Foi, portanto, coautor do delito” (ID 76176361). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: "(...) a não aplicação da causa de diminuição do art. 29, § 1o, do Código Penal são possíveis quando fundamentadas em elementos concretos dos autos que indicam maior reprovabilidade da conduta e atuação relevante na empreitada criminosa” (AgRg no REsp n. 2.189.835/TO, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 25/8/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.484.530/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 21/8/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025